Tribunal: TJDFT
Processo: 0035341-93.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0035341-93.2015.8.07.0001 RECORRENTE: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDA: FABIANA GIRALDES DELAIX DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO. MÉRITO. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL. PARTICIPANTE COM QUADRO DE GRAVIDEZ DE ALTO RISCO. RECUSA DE DISPONIBILIZAÇÃO DE NOVO PLANO INDIVIDUAL. ILEGALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO. 1.Por força do Princípio da Asserção, a legitimidade das partes deve ser verificada, em tese, com base nos argumentos vertidos na inicial da demanda. 2.Verificado que, na inicial da ação, a autora/apelada imputa à administradora de plano de saúde a responsabilidade por não disponibilizar plano de saúde individual, nas mesmas condições do plano de saúde coletivo por ela administrado, tem-se por configurada a pertinência subjetiva da aludida ré para integrar o pólo passivo da ação originária. 3.A Resolução n. 19 do Conselho de Saúde Suplementar - CONSU estabelece que as operadoras de assistência à saúde devem oferecer um plano na modalidade individual, quando houver extinção da modalidade coletiva, sem a necessidade de cumprimento de novo prazo de carência. 4.Rescindido o contrato de plano de saúde, sem a observância das regras insertas na Resolução n. 19 do Conselho de Saúde Suplementar - CONSU, mostra-se correta a imposição da obrigação de disponibilizar plano de saúde na modalidade individual em favor da autora. 5.Evidenciado que, na hipótese dos autos, o plano de saúde foi rescindido unilateralmente, sem observância das determinações contidas na Resolução n. 19 do Conselho de Saúde Suplementar - CONSU, quando a autora se encontrava em momento de fragilidade emocional, por apresentar quadro de gravidez de alto risco, tem-se por impositivo o acolhimento da pretensão indenizatória a título de danos morais. 6.Para a fixação do quantum devido a título de indenização por danos morais, deve o magistrado levar em consideração as condições pessoais das partes, a extensão do dano experimentado, bem como o grau de culpa do réu para a ocorrência do evento, não havendo justificativa para a redução do valor arbitrado, quando devidamente observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade 7.Apelações Cíveis conhecidas. Preliminar rejeitada. No mérito, recursos não providos. Em sede de embargos de declaração, a turma julgadora decidiu nos seguintes termos: “NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA RÉ AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA e DOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DELCLARAÇÃO OPOSTOS PELA RÉ QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS SAÚDE S/A, apenas para deixar esclarecido que a disponibilização do plano de saúde na modalidade individual foi efetivada pela ré AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA, sem efeitos infringentes” (ID 17737688). No recurso especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 478 do Código Civil, argumentando que a determinação de migração da recorrida para um plano individual em razão da rescisão de seu contrato coletivo pela seguradora, não pode assegurar a mesma cobertura antes oferecida porque o valor pago ao plano coletivo é mais barato do que o individual, tornando impossível a manutenção do contrato; c) artigos 186, 188, inciso I, 927 e 944, parágrafo único, todos do Código Civil, defendendo a impossibilidade de condenação por danos morais por descumprimento contratual quando há discussão a respeito da validade das cláusulas contratuais. Alternativamente, pede a redução do valor fixado a título de danos morais. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação do art. 1.022 do CPC/15” (REsp 1804965/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 1/6/2020). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa ao artigo 478 do Código Civil, uma vez que a questão referente ao valor que a recorrida pagará pelo plano de saúde individual, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1533809/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 13/5/2020). Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no tocante ao indicado malferimento aos artigos 186, 188, inciso I, 927 e 944, parágrafo único, todos do Código Civil, porque a Corte Superior já decidiu que para modificar as conclusões do acórdão combatido e concluir pela inexistência de danos morais indenizáveis, ou que o valor fixado estaria exorbitante, seria necessário o revolvimento do conjunto dos fatos e das provas constantes dos autos, o que faz incidir o enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, confira-se AgInt no AREsp 1571011/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/6/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025